Tribunal: TJDFT
Processo: 0745789-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745789-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT, CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - CTB/DF, SIND DOS TRAB NA IND URB NAS ATIV DE MEIO AMB NOS ENT DE FISC E REG DE SERV DE ENERG ELET SAN GAS E MEIO AMB NO DF, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DF, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF, SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, FABIOLA LATINO ANTEZANA REQUERIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Interpelação criminal proposta pela Central Única do Trabalhadores – CUT e outros em desfavor do Governador do Distrito Federal em virtude de declarações públicas atribuídas ao interpelado e que “possivelmente constituem ofensas genéricas” à honra de dirigentes sindicais e de trabalhadores que, em algum momento de suas carreiras, alcançaram cargos de direção nas empresas públicas ou órgãos do Distrito Federal. 2. Narram, em suma, que o Governador teria feito um discurso “desrespeitoso e incabível” durante um protesto democrático contra a privatização da CEB – Companhia Elétrica de Brasília, no qual afirma que as pessoas passam dificuldades e não têm energia “porque o dinheiro ficou nas mãos deles (sindicalistas), que são eles (sindicalistas) que embolsam o dinheiro que era para estar colocando energia”. A fala teria sido divulgada em meios de comunicação. Juntaram áudio e transcreveram o conteúdo. 3. Sustentam que as afirmações do interpelado caracterizam assédio institucional de natureza organizacional e podem configurar, em tese, crime de calúnia (CP, art. 138). 4. Apresentam quesitos para elucidação dos fatos. 5. Pedem a notificação do interpelado para que este, no prazo de 48 horas, preste informações sobre os quesitos. 6. Após, requerem a restituição dos autos. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 89, III do RITJDF impõe ao relator o dever de admitir ou rejeitar ação originária, negar-lhe seguimento ou a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência dominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. 9. O art. 144 do CP permite a quem for ou se sentir ofendido ingressar em juízo para pedir explicações ao suposto ofensor, a fim de caracterizar ou não a conduta e possibilitar o requerimento de eventual indenização. 10. Os interpelantes arguem que o Governador do Distrito Federal, em tese, teria praticado o crime de calúnia (CP, art. 138), crime formal, instantâneo, de conteúdo variado, comissivo e doloso. 11. Alegam que a medida cautelar de natureza penal objeto da petição deve ser julgada por este Conselho com base no art. 13, I, “a” do RITJDFT. Por oportuno, confiro a redação desse dispositivo: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Governadores dos Territórios, o Vice-Governador e os Secretários de Governo do Distrito Federal e os dos Governos dos Territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; [grifo na transcrição]. 12. Não consta nesse rol o Governador do Distrito Federal. O art. 105, I, “a” da Constituição Federal estabelece que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal. 13. Em virtude da determinação constitucional, declaro a incompetência absoluta deste juízo para analisar a demanda, mesmo tratando-se de interpelação criminal, que é processo acessório e que, por princípio de lógica jurídica, segue o foro do processo principal. 14. Não se justifica a redistribuição neste caso de incompetência absoluta. Os autores deverão buscar a solução constitucional cabível. Dispositivo 14. Nos termos dos arts. 105, I, "a" da CF e 89, III do RITJDFT, declaro a incompetência absoluta deste juízo para o processamento do feito e nego seguimento a esta interpelação judicial. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO